Tribunal: STF
Processo: RHC 260168
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Julio Cesar Figueira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. FALTAS DISCIPLINARES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em tela, há fundamentação suficiente para a negativa da progressão de regime em razão da prática de "nada menos que treze faltas disciplinares de natureza greve, dentre elas uma fuga e várias tentativas de evasões. A par disso, há recente anotação de que o sentenciado tem envolvimento com facção criminosa. Não bastasse, foi o sentenciado submetido a perícia multidisciplinar, tendo sido o Relatório Conjunto de Avaliação desfavorável ao deferimento do benefício" (e-STJ fls. 19/20). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 994.210 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende em síntese, “a imediata progressão de regime ao semiaberto, em favor de Júlio Cesar Figueira, diante do cumprimento dos requisitos legais”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AVALIAÇÃO PERICIAL DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECORRENTE COM LONGA PENA A CUMPRIR (55 ANOS, 10 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO) PELO COMETIMENTO DE CRIMES DE INTENSA GRAVIDADE (HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, ROUBOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ENTRE OUTROS). HISTÓRICO DE TREZE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE, ENTRE ELAS UMA FUGA E VÁRIAS TENTATIVAS DE EVASÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    Nada obstante as razões recursais, tenho que, ao menos em um juízo perfunctório, há fundamentação suficiente para a negativa da progressão de regime, em razão da prática de "nada menos que treze faltas disciplinares de natureza greve, dentre elas uma fuga e várias tentativas de evasões. A par disso, há recente anotação de que o sentenciado tem envolvimento com facção criminosa. Não bastasse, foi o sentenciado submetido a perícia multidisciplinar, tendo sido o Relatório Conjunto de Avaliação desfavorável ao deferimento do benefício" (e-STJ fls. 19/20).



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei). 



    Tal orientação, inclusive, foi posteriormente corroborada pela alteração do art. 112 § 1º da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), em nova redação dada pela Lei 14.843 de 2024, que passou a prever expressamente a realização de exame criminológico para progressão de regime.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 143.817 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes.



    [...]



    3. Ordem denegada.



    (HC 134.249, ministra Cármen Lúcia)



    HABEAS CORPUS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    II - O acórdão estadual, ao manter a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista o histórico prisional desfavorável e a inadequação terapêutica da medida postulada. 



    III – Ainda que assim não fosse, a análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    IV – Ordem denegada.



    (HC 116.389, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo para a progressão -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente